Tribunal: TJMT
Processo: 0033459-04.2011.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Recurso de Apelação n.o 0033459-04.2011.8.11.0041
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela empresa L.A. de Oliveira Santos – ME, Lelis Fonseca da Silva e Afonso Salgueiro Filho em virtude da sentença proferida pelo Juízo da 1.a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca da Capital-MT que, nos autos dos Embargos à Execução opostos em face do Banco Bradesco S/A., julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, bem com condenou os Apelantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este fixados em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), os quais ficarão com a exigibilidade suspensa, tendo em vista os Recorrentes serem beneficiários da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98, § 3.o do CPC.
Inconformados, os Apelantes almejam a reforma da sentença e suscitam, preliminarmente, cerceamento de defesa, ao fundamento de que o Banco não apresentou memória do cálculo detalhado, conforme determina o Parágrafo Único do artigo 5.o da MP 2.170-36 de 23/08/2011, o que inviabilizou a impugnação dos valores por parte dos Recorrentes.
Asseveram que a demanda executiva deve vir instruída com a memória do cálculo do débito, o que não foi cumprido por parte da instituição financeira e justifica a nulidade da Ação de Execução.
No mérito, insurge-se quanto à abusividade da capitalização mensal dos juros, bem como pugna que o débito seja recalculado por contador nomeado pelo Juízo, na fase de liquidação de sentença.
Assim, requer o provimento do Apelo em todos os seus termos.
Contrarrazões ID. 30212464.
É o relatório. Fundamento e decido.
Da análise do apelo, verifica-se que é dispensável o julgamento pelo Colegiado, sendo possível a análise monocrática, à luz do verbete sumular 568 do STJ, máxime porque já há entendimento dominante em relação à matéria questionada (AgInt no REsp 1563812/SC).
Consta dos autos eletrônicos que o Banco Bradesco S/A. ajuizou Ação de Execução em face da L.A. de Oliveira Santos, Lelis Fonseca Silva e Afonso Salgueiro Filho e alegou ser credor da quantia de R$ 777.784,76 (setecentos e setenta e sete mil, setecentos e oitenta e quatro reais e setenta e seis centavos), oriunda de Cédula de Crédito Bancário, vencida e não paga.
Citados, os Executados opuseram Embargos à Execução, rebateram a memória de cálculo apresentada pelo Banco Exequente, bem como se insurgiram quanto à abusividade dos encargos contratuais correspondente à capitalização mensal dos juros, juros de mora e multa.
Ao sentenciar o feito, o Juiz singular julgou improcedentes os pedidos iniciais, o que deu azo ao vertente Apelo.
Passo ao exame das insurgências trazidas ao conhecimento deste Sodalício.
- Preliminar – cerceamento de defesa
Inconformados, os Recorrentes suscitam, preliminarmente, cerceamento de defesa, ao fundamento de que ficaram impedidos de impugnar o cálculo apresentado pela instituição financeira, eis que não foi elaborado de maneira detalhada, conforme determina o Parágrafo Único do artigo 5.o da MP 2.170-36 de 23/08/2011.
Em que pese à ilação dos Recorrentes, tenho que não merece acolhida, eis que leitura dos autos, nota-se que a inicial da execução foi aparelhada com os demonstrativos de débito de forma pormenorizada.
Com efeito, de acordo com os ID’s 302112991 e 302112992, verifica-se que o Banco Recorrido anexou cópia da Cédula de Crédito Bancário, demonstrativo de cálculo com o valor das parcelas vencidas, devidamente atualizado com os encargos contratuais pactuados entre as partes, onde se vê de forma clara, os juros, a correção monetária e a multa, aplicados no período, o que demonstra que a memória do cálculo foi detalhada.
Não fosse isso o bastante, de acordo com os fundamentos lançados na inicial dos Embargos à Execução, observa-se que os Recorrentes impugnaram de forma específica o cálculo apresentado pela instituição financeira, situação que afasta a alegação de que foram cerceados no seu direito de defesa.
Desta maneira, rejeito a preliminar.
- Mérito
Quanto à capitalização mensal dos juros, os Apelantes sustentam que deve ser considerada abusiva, uma vez que não houve pacto expresso.
De acordo com o STJ, nos contratos celebrados a partir de 31.03.2000, data da publicação da MP no 1.963-17/2000 (n. 2.170-36/2001), é possível a sua incidência em periodicidade inferior à anual (diária, mensal, semestral, trimestral etc.), desde que pactuada.
Aliás, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu nesse sentido no REsp 973.827-RS (2007/0179072-3). Isso significa que não basta a mera indicação da taxa de juros mensal e anual, denotando, de forma implícita, a existência da capitalização mensal. Exige-se cláusula contratual clara quanto a esse encargo.
A Ministra do STJ Maria Isabel Gallotti fez excelente diferenciação entre juros remuneratórios simples, juros capitalizados e juros compostos, merecendo destaque o seguinte trecho, in verbis: (...) o pressuposto da capitalização é que, vencido o período ajustado (mensal, semestral, anual), os juros não pagos sejam incorporados ao capital e sobre eles passem a incidir novos juros. (...) A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica, portanto, capitalização dos juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto. (....) Não se cogita de capitalização, na acepção legal, diante de mera fórmula matemática de cálculo dos juros. (...) (sem grifos no original).
No caso, verifica-se que além da Cédula de Crédito Bancário n.o 003.513.703 ter sido firmada em 26/02/2010, ou seja, após a edição da mencionada Medida Provisória, as partes pactuaram a incidência dos juros capitalizados de forma expressa, consoante cláusula 2.1, o que demonstra a legalidade da cobrança e justifica a manutenção da sentença neste ponto (ID. 302112991).
Com essas considerações, nos moldes do Verbete Sumular 568 do STJ nego provimento ao recurso e mantenho intacta a decisão recorrida.
Tendo em vista o desprovimento do Apelo, condeno os Apelantes ao pagamento dos honorários recursais, os quais majoro para R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais), nos termos do artigo 85, § 11 do CPC, que ficarão com a exigibilidade suspensa, tendo em vista os Recorrentes serem beneficiários da gratuidade da justiça, consoante artigo 98, § 3.o, do CPC.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 13 de fevereiro de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora